Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702523-64.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA PEREIRA GALVAO AGRAVADO: ALEXANDRE RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriela Pereira Galvão contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado na ação de arbitramento e cobrança de aluguéis ajuizada contra Alexandre Ribeiro Rodrigues. A agravante sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de extratos bancários, declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, comprovantes de pró-labore e faturas de despesas essenciais. Argumenta que sua renda mensal é composta por prólabore de aproximadamente dois mil oitocentos e vinte e quatro reais, que não possui imóvel próprio e que arca sozinha com despesas escolares, plano de saúde e demais custos relacionados ao filho menor. Acrescenta que os lucros e dividendos declarados no Imposto de Renda não possuem liquidez imediata e não deveriam compor a análise de sua capacidade financeira. Defende que na ação de divórcio, tramitada perante a Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, recebeu a concessão do benefício da gratuidade justiça, de modo que sua situação financeira permanece inalterada ou agravada. Invoca o Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça para destacar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e que não foram apresentados elementos concretos capazes de afastá-la. Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir o indeferimento da petição inicial da ação originária, o deferimento imediato da gratuidade da justiça. Pede a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça (id 80455763). Brevemente relatado, decido. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante. A questão deve ser analisada preliminarmente pelo Relator conforme previsto no art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual passo à analisar o acerto do indeferimento do requerimento na origem. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a concessão do benefício da gratuidade da justiça depende da prova de hipossuficiência por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o,inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i)É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o,do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. Os documentos anexados ao processo originário revelam que a agravante percebe pró-labore mensal estável superior a três mil reais, conforme recibos apresentados. Consta nos autos que a agravante é arquiteta com registro ativo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o que indica o provável exercício regular da atividade profissional. A Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física registra o recebimento de lucros e dividendos no montante anual de noventa e cinco mil reais, o que corresponde a média mensal expressiva e incompatível com o alegado comprometimento financeiro integral. Embora a agravante sustente ausência de liquidez desses valores, não trouxe qualquer documentação contábil idônea que comprove a indisponibilidade dos proventos declarados ao Fisco. As despesas declaradas pela agravante ultrapassam sua renda formal, os documentos juntados geram indícios de percepção de outras fontes de receita, além da existência de provável movimentação financeira em contas bancárias não apresentadas nos autos, o que evidencia que sua real situação econômica não foi integralmente demonstrada nos autos. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada, como na hipótese dos autos. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, mantenho o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas apenas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se a agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Após, recolhido o preparo, intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Caso não recolhido, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1]NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Códigode Processo civil comentado e legislação extravagante.4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.